Tribunal: CARF
Processo: 11610.006970/2010-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Müller Nonato Cavalcanti Silva
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-13

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.006970/2010-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.536 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de dezembro de 2020
Recorrente
SMPI- SERVICO DE MEDICINA PREVENTIVA E INTEGRADA LTDA -
EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 26/07/2010
PRELIMINAR DE NULIDADE. DECISÃO PROFERIDA APÓS 360 DIAS.
ART. 24 DA LEI 11.457/2007. INOCORRÊNCIA DE VÍCIO INSANÁVEL.
O art. 24 da Lei 11.457/2007 aduz que as decisões administrativas devam ser
proferidas no prazo de 360 (trezentos e sessenta dias) contados do protocolo,
mas não prevê qualquer consequência caso a decisão seja proferida em lapso
temporal superior. Na falta de comprovação de vício insanável, não há que se
falar em nulidade.
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DO DEMONSTRATIVO DACON.
OBRIGATORIEDADE OBJETIVA.
É cabível a exigência da multa pelo atraso na entrega do Demonstrativo de
Apuração de Contribuições Sociais - DACON. Sendo objetiva a
responsabilidade por infração à legislação tributária, correta é a aplicação da
multa prevista legalmente no caso de transmissão intempestiva, não merecendo
prosperar as alegações de motivos subjetivos que implicaram a transmissão
dessa declaração fora do prazo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva – Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.006970/2010-37
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.536 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11610.006970/2010-37

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente da turma), Müller Nonato Cavalcanti Silva e Ariene D'Arc Diniz e Amaral. Ausente
a Conselheira Lara Moura Franco Eduardo.

Relatório
Por bem descrever os fatos, transcrevo o relatório elaborado pela instância a quo:

Trata o presente processo da exigência de multa por atraso na entrega do
Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais-DACON do período de
Maio de 2010, mediante o qual é exigido da interessada supra identificada o
crédito tributário no valor total de R$ 500,00.
Cientificada, a contribuinte apresentou impugnação afirmando, em síntese, que
tentou enviar o demonstrativo, sempre apresentando problema na recepção no
sítio da RFB. A fim de embasar suas alegações, anexa documentação gerada
pelo sistema em sua tentativa de envio do demonstrativo, antes do prazo final de
entrega.
Ante todo o exposto, entendendo demonstrada a insubsistência e improcedência
da ação fiscal, requer seja acolhida a presente impugnação e cancelado o débito
fiscal reclamado.

A 4a Turma da DRJ de Brasília julgou procedente o Auto de Infração com a
exigência da multa em debate, rejeitando as alegações deduzidas em sede de impugnação pela
Recorrente. Inconformada, socorre-se a este Conselho alegando as mesmas razões de
impugnação, que em síntese transfere o ônus do atraso aos sistemas da RFB. Igualmente sustenta
alegação de nulidade em razão de a decisão de primeira instância ter sido proferida em 2017,
quando o auto de infração fora lavrado em 2010.
Em síntese, são os fatos.

Voto
Conselheiro Müller Nonato Cavalcanti Silva, Relator.

O presente Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos
formais de admissibilidade. Portanto, dele tomo conhecimento.

1
Da Preliminar de nulidade

Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.536 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11610.006970/2010-37

A Recorrente sustenta em seu Apelo que o acórdão recorrido está maculado por
vício que o nulifica. Sustenta que o lapso temporal entre o lançamento da multa e o julgamento
da impugnação, por transcorrer mais de 360 dias, é fato hábil a nulificar o processo.
Por mais que esteja previsto no art. 24 da Lei 11.457/2007 que as decisões
administrativas devam ser proferidas no prazo de 360 (trezentos e sessenta dias) desde o
protocolo, é de se recordar que a própria Lei não prevê qualquer consequência caso a decisão
seja proferida em lapso temporal superior.
A Administração Pública deve pautar-se nos princípios informadores previstos no
art. 37 da Constituição da República, dos quais destaco o princípio da eficiência. O art. 24 da Lei
11.457/2007 prevê um prazo ideal para prolação de decisões, contudo, em reverência ao
mesmo princípio da eficiência, não se deve anular todo o procedimento administrativo
quando não houver efetivo prejuízo comprovado nos autos.
Tenho que a decretação de nulidade é medida extrema que somente deve ser
considerada em casos de vícios insanáveis. No caso em tela não vislumbro qualquer vício ou
prejuízo que ampare o pleito de decretação de nulidade do processo administrativo.
Pela eventualidade, recordo o princípio Pas nullité sans grief, que defende a
nulidade somente em efetivo prejuízo e amolda-se à organização da Administração Pública,
razão pela qual trago como fundamentação para minhas razões de decidir.
Por total inexistência de nulidade, rejeito a preliminar suscitada e passo a análise
do mérito da demanda.

2
Da multa por descumprimento de obrigação acessória

De acordo com os autos, verifica-se que o contribuinte apresentou o
Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais-DACON, Maio de 2010, em 26/07/2010,
após o prazo fixado pela Receita Federal, de 07/07/2010.

A multa em análise esta prevista na Lei no 10.426, de 24 de abril de 2002, art 7o,
com redação dada pelo art. 19 da Lei no 11.051, de 29 de dezembro de 2004, in verbis:

Art. 7o O sujeito passivo que deixar de apresentar Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica DIPJ, Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais DCTF, Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica, Declaração
de Imposto de Renda Retido na Fonte DIRF e Demonstrativo de Apuração de
Contribuições Sociais Dacon, nos prazos fixados, ou que as apresentar com
incorreções ou omissões, será intimado a apresentar declaração original, no caso de
não apresentação, ou a prestar esclarecimentos, nos demais casos, no prazo estipulado
pela Secretaria da Receita Federal SRF, e sujeitar-se-á às seguintes multas:
I De dois por cento ao mês-calendário ou fração, incidente sobre o montante do
imposto de renda da pessoa jurídica informado na DIPJ, ainda que integralmente pago,
no caso de falta de entrega desta Declaração ou entrega após o prazo, limitada a vinte
por cento, observado o disposto no § 3o;
II de dois por cento ao mês- calendário ou fração, incidente sobre o montante dos
tributos e contribuições informados na DCTF, na Declaração Simplificada da Pessoa
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.536 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11610.006970/2010-37

Jurídica ou na Dirf, ainda que integralmente pago, no caso de falta de entrega destas
Declarações ou entrega após o prazo, limitada a vinte por cento, observado o disposto
no § 3o;
III de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidente sobre o montante da
Cofins, ou, na sua falta, da contribuição para o PIS/Pasep, informado no Dacon, ainda
que integralmente pago, no caso de falta de entrega desta Declaração ou entrega após
o prazo, limitada a 20% (vinte por cento), observado o disposto no § 3o deste artigo; e
IV de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas ou
omitidas.
§ 1o Para efeito de aplicação das multas previstas nos incisos I, II e III do caput deste
artigo, será considerado como termo inicial o dia seguinte ao término do prazo
originalmente fixado para a entrega da declaração e como termo final a data da efetiva
entrega ou, no caso de não apresentação, da lavratura do auto de infração.
III de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidente sobre o
montante da Cofins, ou, na sua falta, da contribuição para o PIS/Pasep, informado no
Dacon, ainda que integralmente pago, no caso de falta de entrega desta Declaração ou
entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte por cento), observado o disposto no § 3o
deste artigo; e
IV de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas ou
omitidas.
§ 2o Observado o disposto no § 3o, as multas serão reduzidas:
I À metade, quando a declaração for apresentada após o prazo, mas antes de qualquer
procedimento de ofício;
II a setenta e cinco por cento, se houver a apresentação da declaração no prazo fixado
em intimação.
§ 3o A multa mínima a ser aplicada será de: (Vide Lei no 11.727, de 2008)
I R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de pessoa física, pessoa jurídica inativa e
pessoa jurídica optante pelo regime de tributação previsto na Lei no 9.317, de 1996;
II R$ 500,00 ( quinhentos reais), nos demais casos.
§4o Considerar-se-á não entregue a declaração que não atender às especificações
técnicas estabelecidas pela Secretaria Receita Federal.
§5o Na hipótese do § 4o, o sujeito passivo será intimado a apresentar nova declaração,
no prazo de dez dias, contados da ciência à intimação, e sujeitar-se-á à multa prevista
no inciso I do caput, observado o disposto nos §§ 1o a 3o.

Cabe esclarecer que a entrega da DACON fora do prazo fixado pela legislação
tributária é descumprimento de uma obrigação acessória pelo contribuinte. Como regra, é
conduta formal que não se confunde com o não pagamento de tributo, tampouco com multas de
outra natureza que demanda avaliação subjetiva da conduta do contribuinte.
A declaração somente pode ser considerada entregue, de fato, após a completa
transmissão dos dados à Secretaria da Receita Federal do Brasil, por meio de programa
específico, onde é gerado automaticamente o Recibo de Entrega da Declaração.
No que se refere aos problemas encontrados no envio da declaração via internet,
não há como eximir a exigência imposta à Recorrente, vez que a responsabilidade pelo
preenchimento dos dados e envio é do contribuinte, que poderia exigir redução à termo pela
Autoridade Fiscal a existência de problemas técnicos, de caráter geral, tornando impossível o
cumprimento do dever instrumental.
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.536 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11610.006970/2010-37

Ressalta-se que, tratando-se de legislação tributária, abstrai-se a intenção do
agente e a efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato praticado, na definição de
responsabilidade objetiva trazida pelo art. 136 do mesmo CTN.
Embora a Recorrente tenha tomado às providências necessárias para regularizar a
sua situação perante o Fisco, o fez de forma extemporânea, o que não lhe exime da exigência da
multa pelo descumprimento da obrigação acessória conforme lhe é exigido no Auto de
Infração/Notificação de Lançamento.
A lei atribui à Administração o poder de impor ônus e deveres aos particulares,
chamadas obrigações acessórias ou deveres instrumentais, que têm por objeto as prestações,
positivas ou negativas, no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos.
Vale transcrição do que prevê o art. 113, §3o do CTN quando do tratamento das
obrigações acessórias:

Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por
objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se
juntamente com o crédito dela decorrente.
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou
da fiscalização dos tributos.
§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância,
converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.
– grifado.

Sendo pelo exposto e pela legislação de regência, não se pode afastar a multa
imposta à Recorrente por ter incorrido em descumprimento de obrigação acessória, estipulada
em Lei, de modo que não merece reforma o acórdão recorrido.

3
Conclusão

Pelo exposto e por tudo que nos autos consta, voto por conhecer do Recurso
Voluntário, rejeitar a preliminar de nulidade suscitada e, no mérito, negar-lhe provimento.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva

Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-001.536 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11610.006970/2010-37

Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital